Tribunal: CARF
Processo: 13884.905496/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.905496/2009-08
Recurso
Voluntário
Resolução no
3002-000.141 – Turma Extraordinária / 2a Turma
Sessão de
17 de setembro de 2020
Assunto
PER/DCOMP
Recorrente
E.C.Q. COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
INDUSTRIAIS LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por maioria de votos, converter o
julgamento do recurso voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta, a partir dos
documentos arrolados ao longo do procedimento fiscal, apure a certeza e liquidez do crédito
indicado pela recorrente em Per/Dcomp. Sendo necessário, seja a recorrente intimada para
esclarecimentos e juntada de documentação complementar pertinente ao caso. Concluído o
relatório fiscal sobre a diligência efetuada, seja à recorrente intimada para se manifestar dentro
do prazo legal. Com ou sem manifestação, decorrido o prazo, sejam os autos devolvidos ao
CARF para prosseguimento do julgamento. Vencido o conselheiro Carlos Alberto da Silva
Esteves que rejeitou o pedido de diligência.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves, Larissa Nunes Girard (Presidente), Mariel Orsi Gameiro e Sabrina Coutinho Barbosa.

Relatório
Por bem relatar os fatos envoltos à matéria em análise, replico o relatório
consignado no acórdão recorrido:
Relatório
Trata o presente processo de PER/DCOMP 28361.86592.291004.1.3.04- 0828, com
crédito proveniente de pagamento indevido ou a maior, relativo ao DARF no valor de
R$220,40, recolhido em 15/07/2004
Após análise dos elementos constitutivos do crédito pleiteado, foi emitido Despacho
Decisório eletrônico que não homologou a compensação declarada, por inexistência de
crédito, tendo em vista que o pagamento indicado como indevido ou a maior não
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13884.905496/2009-08
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3002-000.141 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905496/2009-08

oferecia saldo disponível para compensação, uma vez que foi integralmente utilizado
para quitação de débitos do contribuinte.
Cientificado do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, que em síntese e entre outros aspectos, reafirma a pretensão expressa
no PER/DCOMP ora analisado, e, ainda, que o crédito informado é suficiente para a
compensação do(s) débito(s) declarado(s).
É o relatório do necessário.
No julgamento da manifestação de inconformidade, o alicerce da decisão da
DRJ/JFA é a ausência de provas pela ora recorrente que demonstrasse a existência do crédito
indicado no Per/Dcomp sob análise. Cito trecho do voto condutor com destaques (e-fl. 23):
Em situações tais como a analisada, o crédito pretendido poderia ser comprovado
por meio da escrituração contábil e fiscal, e dos documentos que a respaldem.
Outrossim, de acordo com o § 11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, aplica-se ao presente
processo o rito estabelecido no Decreto no 70.235/72. Esse Decreto, com força de Lei,
determina em seu art. 16 que a impugnação (manifestação de inconformidade) contenha
as razões e provas que o interessado possua.
No mesmo sentido, a Lei n.o 9.784/99, de aplicação subsidiária ao rito processual do
Decreto n.o 70.235/72, estabelece, em seu art. 36, que cabe ao interessado a prova dos
fatos que tenha alegado, em consonância, ainda, com o artigo 333, inciso I, do Código
de Processo Civil, que afirma que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito.
Com efeito, elucido ainda que, nos moldes do art. 214, do Código Civil1, para a
desconsideração da confissão de dívida por erro de fato, o equívoco deve ser
devidamente comprovado, sendo do sujeito passivo (assim como ocorre em relação à
comprovação do indébito) o encargo probante da circunstância, por aplicação do já
comentado art. 333, I, do CPC. E isto deve ser feito por intermédio de documentos
robustos. Mesmo nos casos de apresentação de DCTF retificadora, se esta se der após a
entrega do PER/DCOMP, há que se ter apresentação dos documentos a que já se referiu.
Intimada do citado decisum, à recorrente interpôs recurso voluntário no qual traz
como prova da higidez do crédito apontado no Per/Dcomp o Livro Diário.
Ao depois, à recorrente atravessou petição complementando a documentação
ofertada no expediente recursal (DIPJ, notas fiscais e pagamentos) e, oportunamente, aponta o
erro cometido na escrituração e explica detalhadamente a origem do crédito, a saber, (e-fls. 56 e
seguintes):
Primeiramente vem informar que por um equívoco a referida empresa realizou
pagamento das contribuições de PIS e da COFINS referente serviços prestados a
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior;
Todavia, como é sabido, não há incidência de tais contribuições neste tipo de receita,
conforme art 149 §2, I e art 195 §7 da Constituição Feral, e IN SRF 247, de 21 de
novembro de 2002, em seu artigo 45, senão vejamos:
.............................................................................................................................................
De acordo com a documentação anexa, ora per/dcomp já anexado aos presente autos,
Notas fiscais de Serviços anexadas nesta oportunidade, declaração de Imposto de Renda
Pessoa Jurídica com seu respectivo recibo ano calendário 2004, resta evidente a
operação que gerou o credito ora utilizado em compensação.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3002-000.141 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905496/2009-08

É o relatório.
Voto.
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso voluntário preenche todos os requisitos formais de admissibilidade do
RICARF, portanto, dele tomo conhecimento.
A decisão recorrida está embasada na ausência de arcabouço probatório
suficiente a provar a certeza e liquidez do crédito indicado pela recorrente resultando no não
atendimento aos artigos 16 do Decreto no 70.235/72, 36 da Lei no 9.784/99 e 333 do CPC.
Irreparável o argumento do juízo a quo em relação à necessidade de demonstração
mediante provas da certeza e liquidez do crédito quando padece de vício a declaração, cito
DCTF.
Todavia, olvida-se para o fato de que à recorrente procedeu na retificação da
DCTF antes mesmo da emissão do despacho decisório eletrônico pela autoridade fiscal que se
deu em 09/06/2009 (ciência da recorrente em 17/06/2009).
Apesar de não informar a data de retificação, ainda na manifestação de
inconformidade, à recorrente afirma a existência de DCTF retificadora e a sua juntada (e-fl. 1),
cuja data foi posteriormente informada através de petição à fl. 58, vejamos:
Não obstante, de forma tempestiva (dentro do prazo de 5 anos) fora realizado
declaração retificadora de DCTF em 31/07/2008 conforme recibo n.
40.61.24.07.79-80, retificando os valores referente as contribuições de PIS e COFINS.
Não há nos autos o referido documento, entretanto tal informação não pode ser
ignorada, já que nos sistemas da RFB pode a fiscalização acessar as declarações transmitidas
pelo contribuinte.
Nestes casos, é uníssono o entendimento desta Turma de que a DCTF retificadora
tem os mesmos efeitos de original, por previsão expressa no Art. 9o, § 1 o da IN RFB no
1110/20101.
E, por essa razão, a análise do pedido de restituição/ressarcimento cumulado ou
não com compensação deve ser feita com base na DCTF retificadora o que, ao que parece, pode
não ter havido.
Como se não bastasse, tendo a decisão se embasado na ausência de documentos
contábeis e fiscais, de pronto à recorrente cuidou de fornecer no recurso administrativo
voluntário o livro diário a fim de comprovar a existência do crédito indicado em atendimento aos

1 Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que admitida, será efetuada mediante
apresentação de DCTF retificadora, elaborada com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração
retificada.
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente apresentada e servirá para declarar
novos débitos, aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer alteração nos créditos
vinculados.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3002-000.141 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.905496/2009-08

artigos 333 do Código de Processo Civil, 16, inciso III, do Decreto no 70.235/72 e 36 da Lei no
9.784/99.
Estar-se, desse modo, diante de nítida exceção daquelas arroladas no § 4o do
Decreto no 70.235/72, in verbis:
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que: (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
[omissis]
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
Isso porque à recorrente teve ciência da necessidade de produção de provas, em
especial carrear documentos contábeis e fiscais, apenas, a partir da decisão de primeira instância,
porquanto ausente tal exigência em despacho decisório.
Em tal caso, à recorrente acreditou que os documentos juntados em manifestação
de inconformidade seriam suficientes, mas sem sucesso, isso porque imprescindíveis os
documentos contábeis e fiscais, já que por meio deles é possível averiguar à origem do crédito
quando confrontados com as informações postas nas declarações, como apontado na decisão
recorrida.
Tão logo ciente, a fim de contrapor as razões trazidas pela autoridade julgadora,
anexou documentos necessários à elucidação dos fatos, afastado, assim, a preclusão por respeito
aos Princípios Basilares do Direito como o Da Ampla Defesa e Do Contraditório, assim como a
manutenção da economia processual e do formalismo moderado, em especial em reverência a
busca pela verdade (Princípio da Verdade Material).
Ao todo o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para
que sejam os autos devolvidos à Unidade de Origem e que seja apreciado o documentário
apresentado pela recorrente e, sendo necessário, seja à recorrente intimada para esclarecimentos
e juntada de documentação complementar.
Posteriormente, seja preparado relatório com aferição do crédito apurado em favor
da recorrente e, após seja dado ciência de seu teor a ela para que se manifeste em 30 (trinta) dias.
Transcorrido o prazo in abis, sejam os autos devolvidos ao CARF para
julgamento do recurso administrativo voluntário da Recorrente.
Sugiro a análise em conjunto do presente processo com os autos de nos
13884.905495/2009-55, 13884.905498/2009-99 e 13884.905497/2009-44, já que o crédito
aventado pela recorrente é único.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital